Tribunal: TJSP
Processo: 1028008-51.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGANTE. ACOLHIMENTO. Citação do executado por carta postal considerada nula pelo juízo. Determinação de citação válida. Contudo, ingresso espontâneo, a partir do que passaram a correr os prazos para pagamento e para embargos à execução. Embargos protocolados antes da expiração de 15 dias, contados do ingresso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGANTE. ACOLHIMENTO. Citação do executado por carta postal considerada nula pelo juízo. Determinação de citação válida. Contudo, ingresso espontâneo, a partir do que passaram a correr os prazos para pagamento e para embargos à execução. Embargos protocolados antes da expiração de 15 dias, contados do ingresso espontâneo. Tempestividade. Sentença cassada. RECURSO PROVIDO.